Tribunal: TJES
Processo: 5011076-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011076-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Associação criminosa para o tráfico de drogas. Fundamentação concreta. Princípio da contemporaneidade. Reavaliação periódica da custódia. Inadequação das medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Lucas Silva Rodrigues, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão preventiva, alegando afronta ao princípio da contemporaneidade e postulando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir fundamentos pretéritos, sem apontar fatos novos, em desrespeito ao princípio da contemporaneidade;

ii) aferir se houve violação ao dever de reavaliação periódica da prisão preventiva (art. 316 do CPP);

iii) examinar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de drogas e munições, além de indícios de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, elementos que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Restou demonstrado que a prisão preventiva foi objeto de reavaliação em momentos processuais distintos (decisão de recebimento da denúncia e decisão posterior), atendendo à exigência do art. 316 do CPP.

5. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da gravidade da conduta, da organização criminosa delineada e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

6. Jurisprudência consolidada do STF reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta e pela periculosidade social do agente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adriano Lucas Silva Rodrigues
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011076-63.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Lucas Silva Rodrigues, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Sr. Presidente, boa tarde.

Eu dei até uma pausa eloquente para ver se me vinha a mesma sorte do doutor

Pedro de não precisar falar nessa sessão.

Sabe aquele silêncio esperançoso, Desembargador?

Bem, com essas palavras saúdo a vossa excelência, saúdo aos dignos Desembargadores, ao douto representante do Ministério Público, aos servidores dessa casa.

Antes de começar propriamente a falar do Habeas Corpus que tenho em pauta hoje, gostaria também de aderir às manifestações feitas no início da sessão quanto ao saudoso Desembargador João Miguel e gostaria também de apontar, excelência, que nos causa muita alegria que a Ordem dos Advogados do Brasil esteja participando ativamente de todas essas iniciativas que o Tribunal de Justiça tem tomado.

Estamos na mesa, na assinatura do Eproc, do convênio do Eproc, estávamos juntos na criação da vara colegiada para as organizações criminosas, de forma que a advocacia não é mais pega de surpresa com as coisas, nos encheu de alegria ver o Corregedor de Justiça, na ordem, foi nos visitar, foi recebido na OAB.

Então queria fazer esse registro antes de propriamente tratar do meu caso.

Assim, trago aqui um Habeas Corpus, que não é o primeiro Habeas Corpus nesse processo, mas o motivo que faz com que a gente traga o novo Habeas Corpus é diferente.

E vou ser ainda mais breve do que costumo ser nas minhas tentações orais.

Desembargado Pedro, está acontecendo alguma coisa na Primeira Vara Criminal de Guarapari, e o posicionamento dos órgãos fracionários desse Tribunal é urgente.

É impossível que os processos demorem tanto. É impossível.

Os processos criminais com pequena complexidade, com média complexidade, demorando um ano, dois anos, para ter sentença. Inclusive após as alegações finais.

E quando a defesa propõe a revogação da prisão preventiva, as decisões elas dizem tão somente que após o fim da instrução criminal não cabe alegação de excesso de prazo na instrução criminal. Mas a defesa não está dizendo que tem excesso de prazo na instrução criminal.

O que a defesa está dizendo é que os fundamentos da prisão preventiva, eles não podem durar perpetuamente. Se não existe pena perpétua, o que dirá prisão provisória perpétua.

E que é necessário fazer um juízo de razoabilidade.

Nesse caso concreto, temos uma demora tão considerável, um processo que começou em 2023, ainda não tem sentença.

E mais, fiz questão de pontuar alguns intervalos das demoras, mas um me chama muita atenção, a denúncia Desembargador Zardini, foi oferecida pelo Ministério Público em 06 de dezembro de 2023 e, ela só foi recebida em 22 de agosto de 2024. Oito meses para o recebimento da denúncia com réu preso e olha, as calendas gregas quando sairá essa sentença porque são várias defesas.

Não é esse o caso concreto, mas virá aqui, para apreciação de vossas excelências, um caso em que requisitamos uma diligência simples em audiência.

Gostaríamos que o chefe de secretaria certificasse se a quebra do sigilo telemático estava juntada à expressão, em inglês, que não gosto muito de usar, mas bit a bit, nos autos.

A gente só queria essa certidão, se aquilo ali que estava juntado era efetivamente a totalidade dos documentos obtidos com a extração. Há nove meses e a certidão não havia sido disponibilizada. Nove meses para a disponibilização de uma certidão.

E aí, Desembargador Zardini, uma coisa que me chama muita atenção é que o CNJ tem uma regra de 100 dias de processo concluso, né?

E esse relatório, ele é automático, pelo sistema, o Corregedor consegue visualizar se o juiz tem processo a mais de 100 dias concluso.

Sabe o que tem acontecido, doutor?

Quando está próximo de fazer 100 dias, sai um despacho assim, certifique-se os antecedentes criminais do acusado.

Sei que é grave o que estou dizendo, mas é porque a gente não aguenta mais, então é um pouco um desabafo. Ou então, a gente entra com Habeas Corpus e são apresentadas as informações no Habeas Corpus. Mas a matéria do Habeas Corpus justamente a demora na sentença, então ao invés de sentenciar, dá uma decisão prestando as informações no Habeas Corpus e zera os 100 dias da conclusão.

E aí a defesa tem que pedir por favor para o chefe do cartório mandar o processo concluso de novo e muitas vezes esse processo vai concluso, fica mais um tempo e volta sem sentença.

O que me parece é que tem alguma questão de querer fazer justiça do jeito que não é o que a jurisdição determina, sabe?

Manter alguém que se considera perigoso preso porque a pena final talvez seja uma pena de semiaberto, ou talvez, como vossas excelências sabem melhor do que eu, porque sustento aqui os meus casos, mas vossas excelências julgam todos os casos.

As penas altas aplicadas são reformadas, porque tem vícios na fundamentação da dosimetria, e muitas vezes, aqui mesmo, Desembargador Zardini, na sessão anterior, reduziu uma pena de 10 anos para 1 ano e 8 meses, aplicando o § 4º e reduzindo a pena para o mínimo legal, porque as circunstâncias não estavam devidamente fundamentadas.

Desembargadora Rachel faz isso reiteradamente, Desembargador Pedro também.

Então talvez, não sei, não sei, aqui a minha sustentação hoje é muito mais um desabafo, uma locupletação, porque não estou na mente do julgador para decidir, mas há algo acontecendo, há algo acontecendo, e já fiz um desabafo um pouco menor numa sessão pretérita, e o Desembargador Zardini, me acolhendo, ele decidiu, acrescentou no voto dele, dar uma decisão de que determinasse que a decisão fosse, a sentença fosse proferida. Desembargador Zardini, aquele processo virá novamente em Habeas Corpus, porque a sentença não foi proferida.

Já passaram-se mais de 90 dias daquela decisão e a sentença não foi proferida.

Então, algo precisa ser feito.

E aqui, Desembargador Pedro, o pedido que fiz no Habeas Corpus, ele consta da minha inicial.

Hoje, aqui nessa sustentação oral, queria fazer outro pedido a vossas excelências.

Que alguma coisa seja feita. Porque chega uma hora que as forças da advocacia se resume ao poder da nossa palavra. Não há nada além de falar que eu possa fazer. E aquilo que posso fazer, que é falar, estou fazendo nesse ato.

Algo precisa ser feito.

É o requerimento da defesa.

Muito obrigado pela atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Peço o retorno dos autos, como sempre, mas especificamente analisarei essa questão.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Lucas Silva Rodrigues, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O impetrante alega, em suma, que a decisão que manteve a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir fundamentos de decisões pretéritas, sem apontar fatos novos, em afronta ao princípio da contemporaneidade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi inicialmente preso, em caráter temporário, por decisão judicial que também autorizou busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, além da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, tendo posteriormente sido decretada a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de resguardar a paz social.

Ao longo da instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas, bem como interrogados os acusados, sendo ainda juntados aos autos os laudos definitivos das drogas e munições apreendidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão impugnada manteve a custódia cautelar com base em fundamentos concretos, destacando que a prisão foi decretada em virtude da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública, subsistindo os motivos que a ensejaram.

O Juízo ressaltou, ainda, que as circunstâncias da apreensão, o teor das conversas extraídas dos aparelhos celulares e os vínculos identificados entre os acusados revelam indícios robustos de que os réus integravam associação voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que, por si, reforça a necessidade da medida extrema.

Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

A alegação de ausência de reavaliação periódica, por sua vez, não procede.

Consta dos autos que a prisão foi reexaminada por ocasião da decisão que recebeu a denúncia e manteve a custódia (ID 48825830), bem como por decisão posterior (ID 66958071), atendendo ao disposto no art. 316 do CPP.

No que tange o pedido de substituição por medidas cautelares diversas, entendo que estas se revelam inadequadas ao caso.

A quantidade de droga apreendida, embora não vultosa, aliada à existência de elementos que apontam a estruturação de associação criminosa, à apreensão de munições e ao histórico do grupo, demonstram que medidas alternativas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Desse modo, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se hígida a prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Durante a sessão de julgamento deste writ, em sustentação oral, o ilustre advogado impetrante trouxe à colação fatos de extrema gravidade institucional, que demandam atenção imediata por parte deste Tribunal.

Com palavras respeitosas, mas firmes, o advogado relatou suposta prática reiterada de condutas processuais protelatórias, incluindo a expedição de despachos meramente formais, com o objetivo de evitar o registro sistêmico de excesso de prazo em processos conclusos, impedindo, assim, o adequado controle jurisdicional e correcional da duração dos feitos.

Mencionou, ainda, a omissão na prolação de sentença mesmo após a ordem emanada deste egrégio órgão colegiado em feito anterior, o que, em tese, pode configurar desobediência deliberada às decisões deste Tribunal.

Tais alegações, se confirmadas, atingem frontalmente valores constitucionais e processuais sensíveis: o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), o controle das prisões provisórias (arts. 312 e 316 do CPP) e o pleno exercício da ampla defesa.

A atuação dos advogados nos Tribunais é expressão legítima e indispensável do exercício da jurisdição democrática.

O uso da palavra, em sessão pública, para suscitar a existência de possíveis disfunções estruturais no funcionamento da justiça penal merece ser tratado com a seriedade e a institucionalidade que a matéria reclama.

Não se trata, aqui, de acolher ou rejeitar desde logo as afirmações feitas, mas sim de determinar sua apuração por órgão competente, de modo a preservar a integridade do sistema judicial, os direitos fundamentais das partes e a confiança da sociedade na Justiça.

Ante o exposto, determino o encaminhamento de cópia integral das notas taquigráficas da sessão de julgamento ocorrida em 17/09/2025 à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que, entendendo ser pertinente, proceda à apuração das alegações formuladas na sustentação oral do advogado Dr. Lucas Francisco Neto, especialmente quanto à eventual existência de práticas que comprometam o regular andamento dos processos criminais em trâmite, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011076-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO LUCAS SILVA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do paciente, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Adriano Lucas Silva Rodrigues, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

O impetrante alega, em suma, que a decisão que manteve a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a reproduzir fundamentos de decisões pretéritas, sem apontar fatos novos, em afronta ao princípio da contemporaneidade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi inicialmente preso, em caráter temporário, por decisão judicial que também autorizou busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, além da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos, tendo posteriormente sido decretada a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e da necessidade de resguardar a paz social.

Ao longo da instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas defesas, bem como interrogados os acusados, sendo ainda juntados aos autos os laudos definitivos das drogas e munições apreendidas.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão impugnada manteve a custódia cautelar com base em fundamentos concretos, destacando que a prisão foi decretada em virtude da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de acautelar a ordem pública, subsistindo os motivos que a ensejaram.

O Juízo ressaltou, ainda, que as circunstâncias da apreensão, o teor das conversas extraídas dos aparelhos celulares e os vínculos identificados entre os acusados revelam indícios robustos de que os réus integravam associação voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância que, por si, reforça a necessidade da medida extrema.

Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

A alegação de ausência de reavaliação periódica, por sua vez, não procede.

Consta dos autos que a prisão foi reexaminada por ocasião da decisão que recebeu a denúncia e manteve a custódia (ID 48825830), bem como por decisão posterior (ID 66958071), atendendo ao disposto no art. 316 do CPP.

No que tange o pedido de substituição por medidas cautelares diversas, entendo que estas se revelam inadequadas ao caso.

A quantidade de droga apreendida, embora não vultosa, aliada à existência de elementos que apontam a estruturação de associação criminosa, à apreensão de munições e ao histórico do grupo, demonstram que medidas alternativas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Desse modo, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se hígida a prisão preventiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Durante a sessão de julgamento deste writ, em sustentação oral, o ilustre advogado impetrante trouxe à colação fatos de extrema gravidade institucional, que demandam atenção imediata por parte deste Tribunal.

Com palavras respeitosas, mas firmes, o advogado relatou suposta prática reiterada de condutas processuais protelatórias, incluindo a expedição de despachos meramente formais, com o objetivo de evitar o registro sistêmico de excesso de prazo em processos conclusos, impedindo, assim, o adequado controle jurisdicional e correcional da duração dos feitos.

Mencionou, ainda, a omissão na prolação de sentença mesmo após a ordem emanada deste egrégio órgão colegiado em feito anterior, o que, em tese, pode configurar desobediência deliberada às decisões deste Tribunal.

Tais alegações, se confirmadas, atingem frontalmente valores constitucionais e processuais sensíveis: o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), o controle das prisões provisórias (arts. 312 e 316 do CPP) e o pleno exercício da ampla defesa.

A atuação dos advogados nos Tribunais é expressão legítima e indispensável do exercício da jurisdição democrática.

O uso da palavra, em sessão pública, para suscitar a existência de possíveis disfunções estruturais no funcionamento da justiça penal merece ser tratado com a seriedade e a institucionalidade que a matéria reclama.

Não se trata, aqui, de acolher ou rejeitar desde logo as afirmações feitas, mas sim de determinar sua apuração por órgão competente, de modo a preservar a integridade do sistema judicial, os direitos fundamentais das partes e a confiança da sociedade na Justiça.

Ante o exposto,
determino o encaminhamento de cópia integral das notas taquigráficas da sessão de julgamento ocorrida em 17/09/2025 à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
, para que, entendendo ser pertinente, proceda à apuração das alegações formuladas na sustentação oral do advogado Dr. Lucas Francisco Neto, especialmente quanto à eventual existência de práticas que comprometam o regular andamento dos processos criminais em trâmite, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)